Tribunal: STF
Processo: CJ 5809
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-13
Data de publicação: 1972-09-13

Ementa:
- Vereador. Ato do Presidente da Câmara, que nega pedido para interromper licença para tratar interesses. Mandado de Segurança. Competência da Justiça Comum.
II. A competência da Justiça Eleitoral finda, quanto aos eleitos, com a expedição de seus diplomas, salvo na hipótese do parágrafo  único do art.152 da Constituição.
III. Exegese do art. 1º, § 1º. da Lei n. 4410/64, em cotejo com o art. 137 e seus incisos, especialmente, V, in fine e IX, da Constituição. 
Conflito de Jurisdição conhecido para dar pela competência do Tribunal suscitado, de Justiça de Alagoas.